Tribunal: TJDFT
Processo: 0752243-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0752243-93.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: PAULO FERNANDO MELO DA COSTA RECORRIDO: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA DESPACHO Vistos etc. Trata-se de Embargos Infringentes, opostos pelo Querelante PAULO FERNANDES MELO DA COSTA em face do acórdão registrado sob o no 1360099, que por maioria, negou provimento ao recurso interposto pelo ora Embargante para manter a rejeição da queixa-crime oferecida em desfavor do Querelado LUÍS CLÁUDIO FERNANDES MIRANDA, por inépcia e por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do artigo 395, incisos I e III, c/c os artigos 48 e 49 do Código de Processo Penal. (ID 27944867) Com efeito, os embargos infringentes e de nulidade são recursos colocados à disposição do réu condenado, tendo como suporte uma decisão não unânime de segundo grau, motivo pelo qual nem o Querelante (nas ações penais privadas) nem o Ministério Público (nas ações penais públicas) podem, em caso de decisão por maioria no julgamento de segunda instância, opor embargos infringentes e de nulidade. Assim, ausentes os pressupostos de admissibilidade, previsto no parágrafo único do art. 609 do Código de Processo Penal, deixo de receber os Embargos Infringentes opostos pelo Queralante PAULO FERNANDO MELO DA COSTA (ID 28368394). Prossiga-se com a regular tramitação do feito. P. R. I. Brasília/DF, 26 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator